Tribunal: TJDFT
Processo: 0712396-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. CPTS. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada pela Relatora do Recurso Inominado distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso por deserção e indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
2. A autora interpôs Recurso Inominado, ocasião em que requereu os benefícios da gratuidade de justiça e instruiu o pleito com cópia da sua Carteira de Trabalho digital. Houve o oferecimento de contrarrazões. Em seguida, a recorrente foi intimada a comprovar a sua hipossuficiência ou recolher as custas e o preparo recursal (Id. 42840056). Na referida decisão monocrática foi discriminada a necessidade de apresentação de declaração de bens referente ao último exercício fiscal e cópia da carteira de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses. No entanto, a recorrente não se manifestou no prazo concedido, o que ensejou o indeferimento da gratuidade requerida e não conhecimento do recurso por deserção (Id. 43019021). Houve a condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
3. A recorrente interpôs embargos de declaração sob o fundamento de que a decisão monocrática foi omissa e contraditória, por não ter considerado a CTPS como documento suficiente à comprovação da hipossuficiência alegada (Id. 43283415). Na ocasião requereu a reconsideração da decisão. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos, tendo sido destacado que a CTPS juntada comprova apenas a ausência de vínculo empregatício formal, mas não a hipossuficiência alegada.
4. A recorrente interpôs Agravo Interno. Em suas razões recursais afirma que se encontra desempregada, configurando situação de hipossuficiência. Defende que a alegação de hipossuficiência deve ser presumida verdadeira quando deduzida por pessoa natural. Destaca que não houve manifestação contrária ao pleito por parte do recorrido, bem como foi juntado documento que comprova a condição de pobreza da Agravante. Requereu o afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
5. A Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. “A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas.” (Acórdão 1328111, 07492625720208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021.)
6. O art. 99, §2o, do CPC, aplicável à espécie, faculta ao Juiz determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, antes de analisar o referido pedido. A ausência de vínculo contratual formal não importa na hipossuficiência econômica, isso porque autônomos, profissionais liberais, empresários e detentores de empregos informais podem ter as mais diferentes faixas de renda.
7. No caso em exame, a despeito de intimada especificamente para apresentação de declaração de rendimentos e extratos bancários referentes aos últimos três meses, a recorrente não o fez. Não atendeu a determinação no prazo oportuno, tampouco por ocasião da interposição dos recursos e pedidos de reconsideração subsequentes. Para além disso, não alegou, no prazo ofertado, qualquer causa impeditiva do atendimento da ordem judicial.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Mantida a condenação ao pagamento de custas e honorários fixados na decisão monocrática atacada.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.